Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-06.2021.8.11.0110
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001366-06.2021.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TALITA TELES DE SOUZA - CPF: 049.771.911-88 (RECORRIDO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), SARA RAFAELA LOPES (RECORRENTE), SARA RAFAELA SILVA LOPES - CPF: 056.901.941-90 (RECORRENTE), TAILA FERNANDA GAMA VIEIRA - CPF: 043.534.941-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. DIFAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA. CONVERSA DE
WHATSAPP
DIVULGADA. PROVA VÁLIDA. DANO MORAL DEVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de se tratar de conversa entre particulares não afasta a responsabilidade pelo que foi dito.

2. Cabe eventual ação regressiva contra aquele que divulgou os áudios.

3. Por não atender ao critério da razoabilidade, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para que se compatibilize ao dano sofrido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos inicias para condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo afastamento da condenação ante a ilicitude da prova trazida aos autos, pois se trata de áudio particular que não deveria ter sido divulgado. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001366-06.2021.8.11.0110

Polo Ativo

SARA RAFAELA LOPES e outros

Polo Passivo

TALITA TELES DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a ocorrência de ato ilícito pela parte recorrente, ante a divulgação de áudio em que profere ofensas contra a parte recorrida.

Tenho que razão não assiste à parte recorrente. Explico.

De início, verifica-se pelos fatos narrados ao longo do processo que a parte recorrente estava em conversa particular através da plataforma
WhatsApp
com sua genitora, momento em que, em meio a desabafos, proferiu os seguintes dizeres:

“[...] uma Talita “véia” zarolha daquela lá... tem a vida dela prontinha, é péssima pra projetar, é péssima pra fazer qualquer coisa, mas o povo procura porque ela “tá” lá “ó” no escritório dela, na rua, todo mundo vendo [...]”.

Ao longo da instrução processual foram colhidos os testemunhos e informações de vários terceiros, contudo, não possuem grande relevância quanto à narrativa dos fatos, especialmente pelo fato de a titularidade do áudio sequer ter sido negada pela parte recorrente, tornando-a incontroversa.

Avulta-se ao fato de que a parte recorrida não era objeto da conversa entre a parte recorrente e sua mãe, o que intensifica as ofensas proferidas, por serem gratuitas e desproporcionais, atacando não somente a capacidade profissional da ofendida, mas também suas características físicas.

A prova é convergente no sentido de que a parte recorrente agiu no sentido de difamar a parte recorrida, que consiste em atribuir fato negativo à honra da vítima, desde que não se trate de cometimento de crime.

O art. 186 do Código Civil dispõe que: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Ademais, “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
", de acordo com o art. 927 do CC.

Dessa forma, atribui-se à ré a responsabilidade objetiva pelo ato ilícito ventilado na inicial, oriundo da agressão injusta, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 927, do CC.

No caso, não há exemplo mais claro de violação aos direitos da personalidade previstos no artigo 5º, X, da Constituição Federal, a saber, honra, imagem, privacidade e intimidade, fazendo-se de rigor a indenização moral da vítima.

É nesse sentindo o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DANO À HONRA E À IMAGEM. GESTÃO DE SÍNDICO. EXCESSO AO DIREITO DE CRÍTICA OU INFORMAÇÃO. OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O exercício de manifestação com imputação de atos ilícitos (falta de lisura e improbidade) à parte Recorrida, que denigram sua imagem perante o grupo de aplicativo de mensagens (Whatsapp) e sites de notícias, exige produção de prova, para que se faça afirmação pública da autoria/prática de crime. 2- As expressões utilizadas pela Recorrente ultrapassam o exercício regular do direito de crítica, anotando-se que deveria na via própria, buscar a prestação de contas dos atos praticados pelo síndico e não atribuir-lhe atos ilícitos perante os demais moradores, de modo ofensivo. 3- A honra constitui direito da personalidade e, nos termos do artigo 5º, X, da Constituição Federal, é assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1041267-17.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCERIA ENTRE ADVOGADOS – DISSOLUÇÃO – DIFAMAÇÃO PERANTE CLIENTES POR MENSAGENS NO FACEBOOK E WHATSAPP – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 8010899-34.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Acerca da alegação de ilicitude da prova, a violação de conversas privadas é uma situação que diz respeito à parte recorrente e o terceiro envolvido, no caso, sua genitora, sendo passível de eventual ação regressiva. No caso, não há sequer negativa de titularidade dos áudios que possa embasar eventual pleito de desconstituição da prova.

Assim é a jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PUBLICIZAÇÃO DE MENSAGENS ENVIADAS VIA WHATSAPP. ILICITUDE. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA E VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE E À INTIMIDADE. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de reparação de danos morais ajuizada em 29/10/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/08/2020 e atribuído ao gabinete em 17/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em decidir, além da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, acerca do ônus da prova e se a divulgação pública de mensagens trocadas via WhatsApp caracteriza ato ilícito apto a ensejar a responsabilização por eventuais danos decorrentes da publicização.

3. O inconformismo relativo ao cerceamento de defesa encontra óbice no enunciado da Súmula 284/STF, devido à ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado.

4. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ).

5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Ademais, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao art. 489 do CPC/2015.

6. O art. 373, incisos I e II, do CPC/2015 define a distribuição fixa do ônus da prova, de modo que que ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Aplicando-se tal norma à espécie, tem-se que ao autor (recorrido) cabia comprovar a divulgação indevida das mensagens trocadas no grupo de WhatsApp e, segundo as instâncias de origem, desse ônus se desincumbiu.

7. O sigilo das comunicações é corolário da liberdade de expressão e, em última análise, visa a resguardar o direito à intimidade e à privacidade, consagrados nos planos constitucional (art. 5º, X, da CF/88) e infraconstitucional (arts. 20 e 21 do CC/02). No passado recente, não se cogitava de outras formas de comunicação que não pelo tradicional método das ligações telefônicas. Com o passar dos anos, no entanto, desenvolveu-se a tecnologia digital, o que culminou na criação da internet e, mais recentemente, da rede social WhatsApp, o qual permite a comunicação instantânea entre pessoas localizadas em qualquer lugar do mundo. Nesse cenário, é certo que não só as conversas realizadas via ligação telefônica, como também aquelas travadas através do WhatsApp são resguardadas pelo sigilo das comunicações. Em consequência, terceiros somente podem ter acesso às conversas de WhatsApp mediante consentimento dos participantes ou autorização judicial.

8. Nas hipóteses que em que o conteúdo das conversas enviadas via WhatsApp possa, em tese, interessar a terceiros, haverá um conflito entre a privacidade e a liberdade de informação, revelando-se necessária a realização de um juízo de ponderação. Nesse aspecto, há que se considerar que as mensagens eletrônicas estão protegidas pelo sigilo em razão de o seu conteúdo ser privado; isto é, restrito aos interlocutores. Ademais, é certo que ao enviar mensagem a determinado ou a determinados destinatários via WhatsApp, o emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros, quanto menos divulgada ao público, seja por meio de rede social ou da mídia.
Assim, ao levar a conhecimento público conversa privada, além da quebra da confidencialidade, estará configurada a violação à legítima expectativa, bem como à privacidade e à intimidade do emissor, sendo possível a responsabilização daquele que procedeu à divulgação se configurado o dano.
A ilicitude da exposição pública de mensagens privadas poderá ser descaracterizada, todavia, quando a exposição das mensagens tiver o propósito de resguardar um direito próprio do receptor.

9. Na espécie, o recorrente divulgou mensagens enviadas pelo recorrido em grupo do WhatsApp sem o objetivo de defender direito próprio, mas com a finalidade de expor as opiniões manifestadas pelo emissor. Segundo constataram as instâncias ordinárias, essa exposição causou danos ao recorrido, restando caracterizado o nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pelo recorrente e o prejuízo experimentado pela vítima.

10. Entre os acórdãos trazidos à colação não há similitude fática, elemento indispensável à demonstração da divergência, nos termos do art. 1029, §1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(REsp n. 1.903.273/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

À guisa do exposto, não há que se falar em ilicitude da prova, mas tão somente de responsabilização daquele que originalmente divulgou o conteúdo particular.

Quanto à condenação em danos morais, tenho que o valor fixado na origem não atende ao critério da razoabilidade, devendo ser reduzido para compatibilizar a indenização ao dano efetivamente sofrido pela parte recorrida.

Desta feita, reduzo o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reduzir a condenação em danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023